Tribunal: TJES
Processo: 5000449-89.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000449-89.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: LOURDES HELENA RAYFASKY DELPRETE

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000449-89.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
LOURDES HELENA RAYFASKY DELPRETE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LOURDES HELENA RAYFASKY DELPRETE e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, alegando, em síntese, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo banco réu, decorrentes de empréstimo consignado, os quais a autora alega desconhecer, uma vez que não realizou a contratação do referido, ou recebeu os valores referentes a este. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a suspender os descontos realizados no benefício da autora. No mérito, requer a condenação da ré ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, em dobro, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de contrato de empréstimo consignado n. 603205379 (NB 169.248.983-3) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito mercê da decisão liminar. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 36606078. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a ser apurada em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.253,53 (mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED - ID 42465035), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a regularidade do contrato firmado pela recorrida, bem como apontando a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] Da análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida anexou o instrumento contratual de ID 42465032, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento. Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho, como já fundamentando por oportunidade da rejeição da preliminar de incompetência do juizado especial, que, de um simples golpe de vista, consegue-se aferir, primo ictu oculi, pontos bastantes, capazes de indicar a dessemelhança ou disparidade entre a assinatura aposta ao documento apresentado pela parte requerida (ao pretexto de fazer prova da contratação) e aquela constante do documento de identificação apresentado pela parte requerente por ocasião da propositura da demanda. A dessemelhança ou disparidade acima indicada, inclusive, é possível de ser verificada do próprio quadro comparativo de assinaturas apresentada pela parte requerida em sua contestação (ID 42465031-pág. 06). [...]"

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)